Tribunal: STF
Processo: AI 124789
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-15
Data de publicação: 1988-04-15

Ementa:
- TENDO OPTADO PELO FGTS, O EMPREGADO NÃO DETINHA A ESTABILIDADE QUE
ERA O REQUISITO NECESSARIO A COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO, SENDO ASSIM,
INCONSISTENTE, A ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO (ART. 153, PARAGRAFO
3. DA  CONSTITUIÇÃO).
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.